Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-25.2026.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REMESSA DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de remessa oficial relativa à sentença que julgou procedente o pedido de reabilitação formulado pelo sentenciado. O Ministério Público oficiou pela confirmação da sentença.
2. “O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 93 e 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal impõe a declaração da reabilitação criminal requerida.” (Pet 8314, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2020)
3. Na hipótese, o requerente foi condenado no processo 2008.09.1.020491-6, tendo sido extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena em outubro de 2023. O requerente comprovou bom comportamento, pois exerce atividade profissional, possui residência no país e não responde a nenhuma outra ação penal.
4. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, deve ser confirmada a sentença que deferiu a reabilitação ao sentenciado.
5. Remessa oficial conhecida e desprovida.